Tribunal: STF
Processo: HC 264651
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.632/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 



    [...] os denunciados, no dia 5-6-2019, por volta das 17h00min., na Rua Alameda Inga, n. 494, bloco 2, bairro Vale do Sereno, município de Nova Lima/MG, agindo voluntária e dolosamente, em unidade de desígnios e comunhão de ações, possuíam, guardavam e tinham em depósito, para fins de mercancia, 25.450kg da substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, 6,0g da substância entorpecente denominada metilenodioximetanfetamina, popularmente conhecida como ecstasy e uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar de drogas de fl.19.



    Além disso, verificaram que os denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de ações, possuíam, guardavam e tinham em depósito, para fins de mercancia, na Rua São Clemente, n. 843, bairro Santo Andre, município de Belo Horizonte/MG, 107,00g da substância haxixe, vasta quantidade de maconha prensada e uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar de drogas de fl. 19.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO HC N. 837.318/MG. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...] 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para ”anular a condenação imposta ao Paciente, em razão da ausência de individualização da conduta na denúncia, da fragilidade das provas produzidas e da ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a condenação”. Subsidiariamente, “reduzir a pena imposta ao Paciente, aplicando-se o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, abrandando-se o regime prisional e substituindo-se a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito das alegações trazidas nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    [...] o pedido de afastamento da redutora do tráfico privilegiado já foi examinado e rechaçado perante esta Corte Superior, no bojo do HC n. 837.318/MG, anteriormente impetrado em benefício do ora paciente, apontando como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, revelando-se, portanto, o presente habeas corpus mera reiteração.



    [...] no que tange ao pedido de absolvição do paciente, cumpre anotar que desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, após o exame de todo o conjunto probatório, em sede de apelação criminal (aparentemente já transitada em julgado), sob o fundamento de ausência de provas da autoria delitiva, demandaria necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, o que se mostra inviável na via eleita, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) — verifica-se, ainda, que a inexistência de prévio debate das específicas questões suscitadas pelo órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente